Tribunal: TJPA
Processo: 0810496-25.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810496-25.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLAUMA NICECLA SILVA CADETE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE MÃE DE 02 (DOIS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. PREVISÃO DO ART. 318, V, DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
: ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deve ser mantida a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP.

2. In casu, a paciente foi detida em flagrante, transportando consigo a bordo de uma embarcação marítima, 3,101Kg (três quilogramas e cento e uma grama) de “maconha”, vindo de manaus/am, com destino a santarém/pa, sendo abordada pela polícia federal em fiscalização realizada no município de juruti/pa. tais circunstÂncias demonstram a suposta prática do crime de tráfico, acrescido da majorante da interestadualidade.

3. Não se desconhece as alterações do Código de Processo Penal (realizadas pela Lei nº 13.769/2018) sobre a possibilidade de a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência seja substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, bem com o não tenha praticado o delito contra seu filho ou dependente.

4. no caso, todavia, não há provas de que as crianças, apesar da tenra idade, dependam exclusivamente da paciente para a subsistência, enquanto está ela custodiada, presente a excepcionalidade a não autorizar, por ora, a prisão domiciliar.

5. A isso, ainda, se soma o fato de que não possui vínculo com o distrito da culpa, sendo necessária a manutenção da medida constritiva por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

6. incabível o pleito de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas. Tais medidas mostram-se, nesse momento, insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime em comento, bem como diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não sendo recomendável a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 19 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
CLEUMA NICECLA SILVA CADETE
, por meio do impetrante habilitado nos autos, contra decisão do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos do
Ação Penal nº 0800784-44.2022.8.14.0086
, que apura a suposta prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Consta da
impetração
, ID 10439250, que paciente teria sido presa em flagrante, em
08 de julho de 2022
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em uma embarcação localizada em Juruti/PA, sendo convertida a prisão flagrancial em prisão preventiva em sede de
audiência de custódia
, realizada no dia
11 de julho de 2022
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção da paciente, sob o argumento que a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente é carente de fundamentação, inexistindo nos autos elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar imposta.

Sustentou que não há nos autos

motivação idônea a demonstrar que a soltura da paciente enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, até porque se trata de ré primária, com bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita,

o que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Aduziu que o
fumus bonis iuris
se verifica pelos documentos anexados aos autos, os quais demonstram que a decisão ora atacada feriu aos princípios constitucionais e processuais penais, sendo cabível a soltura da paciente. E que o
periculum in mora
reside no fato da paciente está presa de forma preventiva, mesmo ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Salientou que a paciente possui 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos, que dependem dos cuidados maternos.

Pugna pela concessão liminar da presente ordem, para que seja deferido a paciente o pedido de aguardar ao julgamento do mérito em liberdade, sendo expedido o competente alvará de soltura, com a aplicação ou não das medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, não atendidos os pedidos anteriores, seja convertida a prisão convertida em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do Juízo
a quo
, ID 10474117.

O magistrado coator prestou
informações
, ID 10513650, esclarecendo:

“
(...). A paciente CLAUMA NICECLA SILVA CADETE, após prisão em flagrante delito no dia 08.07.2022 e representação do Ministério Público, teve a prisão preventiva decretada no dia 09.07.2022, sob a acusação da prática do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006. Em audiência de custódia, realizada no dia 11.07.2022, houve manutenção da prisão preventiva. Em decisão, no dia 25.07.2022, houve indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Aguarda-se o envio dos autos do Inquérito Policial da Polícia Federal, que possui o prazo de 30 dias, desde a prisão, para conclusão do procedimento. A acusada não possui registros de antecedentes criminais neste Tribunal de Justiça, não sendo investigada a sua conduta social e personalidade. (...)
”.

Com o retorno dos autos, em apreço as alegações o impetrante e considerando as informações prestadas pelo juízo
a quo
,
deneguei o pedido de liminar
, por não vislumbrar a presença dos requisitos indispensáveis à sua concessão, determinando a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
ora pleiteada em favor da paciente
Clauma Nicecla Silva Cadete
, em face da inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado.

Não há pedido de sustentação oral
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante objetiva por meio do presente
Writ
, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, alegando o constrangimento ilegal em seu direito à liberdade, sustentado que a decisão proferida pelo magistrado coator não apresenta fundamentação idônea a justificar a medida restritiva, salientando que a paciente ostenta condições favoráveis ao relaxamento da medida, sendo cabível, ainda, a sua substituição por prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, haja vista ser genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, que carecem de seus cuidados.

Adianto, desde logo, que a presente impetração
não merece ser concedida
, pelas motivações a seguir delineadas.

Segundo se colhe das informações prestadas pelo magistrado
a quo
, ID 10513650, a paciente foi presa em flagrante delito, no dia
08/07/2022
, sendo homologada e convertida em prisão preventiva no dia
09/07/2022
, pela suposta prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33, c/c artigo 40, inciso v, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Colhe-se dos autos da investigação policial, que no dia
08/07/2022
, a paciente teria sido flagrada por uma equipe da Polícia Federal, no interior de uma embarcação marítima, transportando consigo
04 (quatro) “pacotes”
de substância entorpecente, apresentando características similares à
“maconha”
, pesando massa bruta de
3,101Kg (três quilogramas e cento e um gramas)
.

Aduziu que tratava-se de uma fiscalização de rotina em embarcações realizada pela equipe do
Posto Avançado da Polícia Federal
em
Óbidos/PA
, em parceria com equipe da
SEFA – Secretaria Estadual da Fazenda
. Esclareceu que por volta 12h00min, realizaram a abordagem no barco “ANA BEATRIZ V”, que fazia a linha Manaus-Santarém. Pontuou que, no terceiro andar da embarcação, encontraram a ora paciente trazendo em sua bagagem
04 (quatro) “tabletes”
contendo droga, razão pela qual a conduziram para a
Delegacia de Polícia Federal em Santarém/PA
, para os procedimentos cabíveis.

A
audiência de custódia
foi realizada no dia
11/07/2022
, ID 10439695, pág. 47-50.

A paciente foi devidamente
intimada
em
12/07/2022
, ID 10439695, pág. 53-54.

Posteriormente, requerida a revogação da prisão preventiva, ID 10439695, esta foi
indeferida
pelo juízo coator, acolhendo o parecer desfavorável do Ministério Público, em
25/07/2022
, ID 10439695, pág. 100-101.

Salientou que aguarda o envio dos autos do Inquérito Policial da Polícia Federal, que possui o prazo de 30 (trinta) dias, desde a prisão, para conclusão do procedimento.

É cediço que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios da autoria
e da
materialidade do delito
(
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso LXI
, expõe expressamente que “
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”. Assim, é necessário que o decreto de prisão preventiva esteja sempre satisfatoriamente fundamentado.

No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente está calcada nos seguintes argumentos:

“
(...).
No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se trata de crime em que a pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais. No tocante à existência do
fumus commissi delicti
, isto é a
existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso
, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do presente auto. Com efeito, a
autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação da agente no suposto crime de tráfico de drogas
,
pois ouvidas as testemunhas, bem como a própria custodiada, a qual confessou a prática delitiva, informando, inclusive, que receberia R$5.000,00 (cinco mil reais) para transportar a substância entorpecente da cidade de Manaus/AM para o município de Santarém/PA
. Assim, há forte indicativo da autoria delitiva, razão pela qual presente o “fumus comissi delicti”. Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva. Por outro lado, o “
periculum libertatis
” também se faz presente.
Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social
.
A conduta aqui apurada, inequivocamente, demonstra periculosidade concreta da flagranteada, notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida e do contexto em que se deu a prisão
. Ora,
cuida-se de comunicação de que a custodiada teria saído de Manaus/AM, mas foi interceptada pelos agentes neste município de Juruti/PA transportando em sua bagagem, aproximadamente, 3 (três) quilos de “maconha”
,
que teria como destino a cidade de Santarém/PA
. Ademais,
há confirmação por parte da flagranteada que receberia R$5.000,00 (cinco mil reais) se conseguisse finalizar a empreitada criminosa
. Em vista disso, não se pode ignorar
a significativa quantidade de droga encontrada em posse da flagranteada
,
nem o fato de haver fortes indícios de que estava realizando o tráfico interestadual de drogas
. Destarte, o contexto em que foi flagrada revela envolvimento da custodiada com
a narcotraficância e, por óbvio, enseja uma maior censura
.
A periculosidade do agente é, por certo, argumento idôneo a ensejar a decretação da prisão preventiva, por se tratar de elemento que abala indiscutivelmente a normalidade social e, no contexto geral, a ordem pública, caracterizando, portanto, o requisito relacionado ao "periculum libertatis
". Assim,
entendo que continua necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública
. Com efeito,
resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade da agente, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado
(STF - HC 99072, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP01051). De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da investigada e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)
. No mais, deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV). (...). À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO A SEGREGAÇÃO FLAGRANCIAL DA CONDUZIDA CLAUMA NICECLA SILVA CADETE EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)
”. (ID 69181435).
Grifei

Não obstante, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas, o juízo ora inquinado coator assim se manifestou, vejamos:

“
(...). Pois bem. No presente caso,
ainda estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar
,
tendo em vista que se tem indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração delitiva, para assegurar a aplicação da lei penal, diante da possibilidade de que, caso em liberdade, tome rumo ignorado, considerando não ser moradora da cidade de Juruti -PA e aparente divergência de endereço (cidade de São Luis/MA, como declarado perante a PF, e na cidade de São José de Ribamar/MA, consoante pedido de revogação), bem como para a conveniência da instrução criminal, na real apuração da participação da acusada no crime de tráfico de drogas
. De igual,
os documentos juntados não são aptos a presumir que a acusada é indispensável para a criação e sustento dos filhos menores, eis que se mudou para outra cidade/estado, não demonstrando que os menores dependem ou conviviam com a acusada
. Assim,
não há mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada ou substituição por prisão domiciliar
.
No que concerne às circunstâncias pessoais da requerente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal
(STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010). Desta forma,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar de CLAUMA NICECLA SILVA CADETE, com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal. (...)
”.
Grifei

Insta consignar, inicialmente, que não vislumbro qualquer ilegalidade em relação a decretação da preventiva, uma vez que presentes os requisitos da segregação cautelar, em especial a gravidade concreta da conduta, consistente na prática, em tese, do
crime de tráfico de drogas, entre duas unidades da federação
, tendo sido a paciente flagrada na posse de substância entorpecente, tratando-se de
3,101Kg (três quilogramas e cento e uma grama) de “maconha”
, para fins de comercialização ilícita.

Ademais, a prisão preventiva, à luz do
artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal
, é medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Com efeito, é medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
ex vi
do
artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal
, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No particular, o
crime de tráfico de drogas
comporta o decreto de custódia preventiva, porquanto se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, como exige o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

De outra banda, o
fumus comissi delicti
ressai evidente. A
materialidade
está estampada nas peças relativas ao
Auto de Prisão em Flagrante
e
Inquérito Policial nº 2022.0046248-DPF/SNM/PA
, no
Auto de Apresentação e Apreensão nº 2514807/2022
, e no
Laudo de Perícia Criminal Federal – Laudo nº 127/2022-NUTEC/DPF/SNM/PA
, todos no ID 10439695. Há ainda
indícios suficientes de autoria
, consoante depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa.

O
periculum libertatis
igualmente se faz presente. Dos elementos de convicção até aqui coligidos, infere-se que a paciente – em tese – foi surpreendida transportando para outro estado da federação, em transporte marítimo, expressiva quantidade de drogas, aproximadamente
3,101Kg (três quilogramas e cento e um gramas) de “maconha”
.

Conforme relatado, no presente w
rit
, busca a defesa técnica a concessão de liberdade provisória ou a substituição em prisão domiciliar, baseado no
artigo 318-A, do Código de Processo Penal
, que estabelece:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Entretanto, a própria decisão que concedeu a ordem coletiva previu que, diante de “
situação excepcionalíssimas
”, caberia aos juízes, com base na análise do caso concreto, denegar a ordem, sem prejuízo da devida e idônea fundamentação exigida de qualquer decisão emanada pelas autoridades judiciais. Confira-se:

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV –
Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
(STF - HC 143.641, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).
Grifei

Desta forma, em que pese seja a paciente mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, considero que o caso em exame se enquadra na situação de excepcionalidade prudentemente ressalvada na decisão do
Eg. Supremo Tribunal Federal
.

Isso porque, em primeiro lugar, o crime cometido pela paciente é concretamente grave, equiparado a hediondo, insuscetível de graça, indulto ou anistia.

Com efeito, o
crime de tráfico de drogas
causa enorme sensação de insegurança e de intranquilidade no meio social, sendo certo que o indivíduo que se propõe a comercializar entorpecentes, como meio de subsistência, representa inequívoca ameaça à incolumidade social.

Convém destacar, ainda, que a
quantidade de droga
encontrada na bagagem da paciente estava sendo transportada de
Manaus/AM
para
Santarém/PA
, sendo interceptada no município de
Juruti/PA
, caracteriza a prática do delito entre duas unidades da federação, havendo, ainda, confirmação de que a paciente receberia o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais
, se conseguisse realizar a empreitada criminosa,

Não se olvida que o
artigo 318
e o
art. 318-A do Código de Processo Penal
facultam ao julgador a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, desde que atendido qualquer dos requisitos elencados em seus incisos.

No entanto, embora a paciente tenha juntado aos autos a certidão de nascimento de 02 (dois) filhos, e que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra os filhos ou dependentes da paciente, as circunstâncias do crime autorizam a conclusão de que os menores têm outra pessoa que poderia os assistir, haja vista que a paciente residia na cidade de Manaus/AM, enquanto seus filhos supostamente residem na cidade de São José de Ribamar/MA.

Não obstante, tal situação demonstra a necessidade de manutenção da custódia preventiva, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, visto que a paciente, posta em liberdade, poderia tomar rumo incerto e não sabido, considerando não residir na comarca de Juruti/PA, e, consoante asseverado pelo magistrado
a quo
, haver “
aparente divergência de endereço (cidade de São Luis/MA, como declarado perante a PF, e na cidade de São José de Ribamar/MA, consoante pedido de revogação)
”, evidenciando, assim, a
ausência de vínculo com o distrito da culpa
.

Assim, o fato de a paciente ser genitora de 02 (dois) filhos menores, por si só, não lhe garante o direito absoluto à obtenção do benefício de cumprimento da prisão em âmbito domiciliar. Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. filho com deficiência. GRAVIDADE DO CRIME. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM DISTRITO DA CULPA. GARANTIA da ordem pública. NECESSIDADE DE GARANTIR A conveniência da instrução criminal E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. Mesmo diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Habeas Corpus Coletivo n. 143.161/SP, deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, diante de situações excepcionais do caso em análise.
O fato de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma com deficiência, não lhe garante o direito absoluto à concessão da prisão domiciliar, notadamente pela quantidade expressiva de drogas encontrada na posse da paciente
. 2.
Deve ser afastada a regra do art. 318-A do CPP quando as circunstâncias do crime levam à conclusão de que as crianças têm outra pessoa que as poderia assistir, pois o crime foi cometido em uma segunda-feira, em Brasília / DF, localidade distante da residência da paciente, que mora em Campo Grande / MS, e estava indo para Belém / PA, transportando entorpecentes de um estado da federação para outro
. 3. Impetração admitida. Ordem denegada.
(TJ/DF 07020806020198070000 DF 0702080-60.2019.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/02/2019, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Grifei

HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – 54 TABLETES DE SUBSTÂNCIA DO TIPO MACONHA, PESANDO 44,02 KG – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER GENITORA DE CRIANÇA MENORES DE 12 ANOS, COM FULCRO NO ART. 318, V, DO CPP – NORMA NÃO APLICADA AUTOMATICAMENTE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO AUTORIZAM O DEFERIMENTO – ORDEM DENEGADA.

Presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deve ser mantida a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP. In casu,
a paciente foi denunciada por tráfico de drogas, com a majorante da interestadualidade
.
A isso, ainda, se soma o fato de que não possui vínculo com o distrito da culpa
. Não se desconhece as alterações do Código de Processo Penal (realizadas pela Lei n. 13.769/2018) sobre a possibilidade de a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência seja substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, bem com o não tenha praticado o delito contra seu filho ou dependente.
Se não há provas de que as crianças, apesar da tenra idade, dependam exclusivamente da paciente para a subsistência, enquanto está ela custodiada, presente a excepcionalidade a não autorizar, por ora, a prisão domiciliar
.
(TJ/MS – HC 14107778820198120000 MS 1410777-88.2019.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 18/10/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. APREENSÃO DE 187,57g COCAÍNA. REGISTRO ANTERIOR ESPECÍFICO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
No caso, a conjuntura fática delineada, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína para ser introduzida no sistema penitenciário (cerca de 187,57g de cocaína, droga de alto poder viciante) conjugada com a ausência de condições pessoais favoráveis (ausência de vínculo com o distrito da culpa e registros criminais anteriores) indicam periculosidade social da paciente e a necessidade de manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP
. Precedentes. 4. Acerca do pleito de prisão domiciliar, com base no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, a paciente não teria comprovado o requisito legal - ser mãe de criança menor de 12 anos - o que inviabilizou a apreciação pelo Magistrado de primeiro grau e pelo Tribunal estadual. A análise direta por esta Corte configura indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 400100 SP 2017/0114967-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017).
Grifei

A respeito da prisão domiciliar, como é sabido, nessa modalidade há menos fiscalização e vigilância, o que pode, diante da gravidade do crime em tela e das demais circunstâncias do caso concreto, gerar plausível risco à ordem pública, propiciando condições favoráveis para que a paciente volte a se dedicar a atividades criminosas.

Destarte, deve-se destacar a
ausência de vínculo da paciente com o distrito da culpa
, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, fundada, portanto, na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

A informação de residir em Manaus/AM reforça a necessidade da medida, pois sua ausência na sede do fato, de certa forma, criará embaraços às investigações em curso, além da perspectiva concreta de fuga à aplicação da lei, em caso de eventual condenação. Considero que a garantia da aplicação da lei penal exige a segregação da paciente.

Neste cenário, presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciados, especialmente, na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, aliado à prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, revelam a
inviabilidade da concessão da ordem pretendida
.

Ademais, o pleito de
substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas

não merece acolhida
.

Tais medidas mostram-se, nesse momento, insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime em comento, bem como diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não sendo recomendável a aplicação das medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão pela qual
conheço
e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada
.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 19 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/08/2022